Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução, indeferiu pedido de "suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, ainda autorizar o uso do SNIPER, para localização de bens em nome dos executados". É a suma do pleito liminar. Não vislumbro presentes os traços de bom direito e perigo na demora para conceder o pleito liminar, devendo o tema ser apreciado pelo Colegiado. INDEFIRO, pois, a pretensão de efeito suspensivo. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 08 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator